Tribunal: TJMT
Processo: 1028703-80.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028703-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CLODOALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 495.981.121-87 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COMPROVADA
–
INSURGÊNCIA APENAS QUANTO À LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO –
RECURSO PROVIDO
.

1 –
Apesar de o Apelado reconhecer o uso do limite de crédito do
BMG Card, alegou que foi ludibriado porque acreditava que estaria contratando empréstimo na modalidade menos onerosa, fato que a motivou propor a vertente demanda para questionar, dentre outras coisas, a taxa dos juros remuneratórios e a capitalização.

2 – No caso,
levando em consideração a data da operação financeira (março/2009), inexistia divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012. Caberia ao Apelada demonstrar a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros bem superior à taxa média de mercado para o período contratado, o que não ficou comprovado.

3 - Não se constata abusividade no contrato, devendo ser mantida a forma pactuada, inclusive com a capitalização mensal, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duocécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque a Apelada não nega ter recebido o valor sacado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1028703-80.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco BMG S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais,

ajuizada por
Clodoaldo Ferreira da Silva.

O Juiz da causa validou o Contrato de C
artão de Crédito Consignado, representado pelo BMG Card n.º
5313 0848 6320 4052
,
cuja adesão ocorreu em 30/03/2009, bem como chancelou os 05 (cinco) saques, já que está corroborado pelo comprovantes de TED – Transferência Eletrônica Direta, motivo pelo qual rejeitou o pedido de modulação do empréstimo na forma contratada para empréstimo consignado.

A despeito disso, considerando que no contrato não está expresso o percentual dos juros remuneratórios para cada saque feito, considerou tal prática abusiva e fixou a taxa para todas as operações em 1,72% ao mês, sem a capitalização. Determinou a retificação do valor das dívidas e admitiu a compensação do crédito com o débito pendente; na hipótese de sobejar saldo, permitiu a repetição na forma simples.

Concedeu a tutela de urgência e suspendeu os descontos das parcelas na folha de pagamento do Apelado até a liquidação do valor pendente. No mais, julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais, distribuiu o ônus da sucumbência
pro rata
, mas não fixou os honorários advocatícios.

O Apelante defendeu que o Apelado utilizou o limite do cartão de crédito para saque e esclareceu que o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, cujas taxas são aquelas correspondentes a do cartão de crédito, e não de empréstimo pessoal.

Narrou que, no ato da contratação, o cliente solicita que o valor previsto dentro do limite de crédito seja creditado em uma contracorrente pré-cadastrada e de titularidade da contratante, operação esta que não se confunde com um empréstimo consignado ou financiamento de valor, e que o Apelado possuía total conhecimento das taxas de juros remuneratórios, além dos encargos do cartão de crédito, não havendo que falar em abusividade.

Esclareceu que, ao manifestar o aceite de utilização do cartão magnético ou, até mesmo, de receber o valor do saque em sua conta corrente, sem o desbloqueio do cartão físico, o Apelado tomou amplo e total conhecimento da necessidade de pagamento complementar do total de suas faturas, o que se dá mediante envio de cobrança avulsa para o endereço da Apelado, haja vista que somente o valor mínimo da fatura é descontado diretamente na folha de pagamento. Nesse sentido, defende que não prospera a tese de que a dívida é impagável.

Aduziu que os Bancos não precisam incluir nos contratos uma cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a taxa efetiva contratada, inexistindo razão para retirada da capitalização.

Salientou que a média do Banco Central é apenas uma referência, de modo que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, o que não ficou evidenciado no caso concreto.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma parcial da sentença, a fim de que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

Não há insurgência quanto à falta de arbitramento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no ID. 119869953.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de março de 2022.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022